Tribunal: TJDFT
Processo: 0748966-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748966-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: GILVAN SOUSA RIBEIRO D E C I S Ã O S/A contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0726218-25.2018.8.07.0001, determinou o depósito e acautelamento dos valores levantados pelo exequente. O agravante alega, em suma, que o TJDFT indeferiu a concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0703366-97.2024.8.07.0000, o que autorizaria o levantamento dos valores penhorados, e que a decisão agravada importa em violação à hierarquia e violação da decisão do TJDFT. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a determinação de depósito dos valores levantados pelo exequente e restabelecer a transferência dos valores penhorados para a conta bancária do exequente. Preparo recolhido, conforme ID 78145986. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem, exceto nos casos em que se faz referência a outros autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão recorrida, de ID 247731796: Assiste razão ao executado. Os autos do agravo no 0703366-97.2024.8.07.0000 encontram-se sobrestados junto à COREC aguardando o julgamento do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230 - Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.), conforme id. 241120536. Dessa forma, não houve a preclusão da decisão de id. 180356508, razão pela qual os valores penhorados devem permanecer à disposição deste Juízo. Intime-se o exequente para que proceda ao depósito judicial das quantias constantes no alvará de id. 238278518, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas de execução forçada. Tendo em vista que a decisão agravada condicionou a transferência dos valores depositados em juízo à preclusão, os valores deverão permanecer acautelados em conta judicial até o julgamento definitivo do agravo. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo exequente no ID 248854111 foram rejeitados pela decisão de ID 253585014. Inicialmente, para melhor esclarecimento fático do caso tratado, registre-se que, nos autos de origem, foi proferida em 8/8/2023 a decisão de ID 164552529 que rejeitou a impugnação do executado à penhora de verbas salariais, determinando que “Preclusa a presente decisão, junte-se extrato da conta e transfira-se para conta indicada pelo Exequente, id 152626776.” Os embargos de declaração opostos pelo executado contra a decisão no ID 169146102 foram rejeitados em 4/12/2023 pela decisão de ID 180356508, que reiterou que “Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência, em favor do exequente, das quantias depositadas em Juízo para a conta bancária indicada no id. 152626776.” O executado interpôs em face desta decisão o Agravo de Instrumento no 0703366-97.2024.8.07.0000, ao qual foi negado efeito suspensivo pela decisão de ID 55485695. No mérito, a 1a Turma Cível negou provimento ao recurso, por meio de acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA DE PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a sua dignidade e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, deve-se buscar a efetividade do processo executivo, tornando-se cabível a penhora para o pagamento da dívida exequenda. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1846025, 0703366-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) O executado interpôs recurso especial em face do acórdão no ID 59262524 dos autos do referido processo, e a Exma. Presidência do Tribunal proferiu decisão no ID 60129349 determinando o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça e indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. O executado interpôs agravo interno em face desta última decisão no ID 61139972 dos referidos autos, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, e o Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno por meio de acórdão assim ementado: RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO (TEMA 1.230). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora. II – A ausência de qualquer dos elementos autorizadores obsta a pretensão cautelar. III – Agravo interno não provido. (Acórdão 1907507, 0703366-97.2024.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Subsequentemente, foi exarada nos autos do referido agravo de instrumento a certidão de ID 64251140, registrando o trânsito em julgado do acórdão no 1907507, que julgou o agravo interno. O exequente peticionou, então, nos autos da execução no ID 233075524, afirmando o seguinte: DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AgI n° 0703366-97.2024.8.07.0000 Considerando o teor da decisão ID. 223045677, verifica-se ter ocorrido o trânsito em julgado dos autos citados, razão pela qual requer-se a expedição de ofício condicionada ao trânsito em julgado na referida decisão, para que se proceda transferência bancária em favor do exequente, uma vez que não mais persiste a pendência. O Juízo de primeiro grau proferiu, então, a decisão de ID 237673821, deferindo o pedido do exequente e autorizando o imediato levantamento dos recursos depositados judicialmente pelo exequente. O levantamento foi impugnado pelo executado no ID 241120533, e o Juízo de origem então proferiu a decisão ora agravada, anteriormente transcrita. A partir de tal resumo processual, constata-se que a decisão original do Juízo de primeiro grau havia condicionado o levantamento dos valores penhorados à sua respectiva preclusão, o que não foi impugnado pelo exequente. Ademais, verifica-se claramente que ainda não ocorreu a preclusão da decisão referida, já que claramente a certidão de ID 64251140 nos autos no 0703366-97.2024.8.07.0000 registra o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou o agravo interno contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso especial. Entretanto, o recurso especial permanece pendente e sobrestado, aguardando o posicionamento do STJ no Tema no 1.230, de modo que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento em si. Logo, é inequívoco que o Juízo de origem incorreu em erro material ao proferir a decisão de ID 237673821 nos autos da execução autorizando o levantamento dos valores penhorados, já que o Juízo entendeu erroneamente que teria ocorrido o trânsito em julgado do agravo de instrumento, tendo sido induzido em erro pela petição de ID 233075524 do exequente. Resta claro que os valores penhorados foram levantados indevidamente em razão de indução em erro do juízo pelo exequente, quer por má-fé quer por culpa, de modo que este deverá efetuar o depósito dos valores indevidamente levantados, restaurando-se a situação processual ao status quo ante. Com efeito, as alegações do agravante, no sentido de que seria cabível o levantamento em razão do indeferimento do efeito suspensivo, mostram-se despiciendas, uma vez que tal não foi o entendimento levado ao juízo para justificar o levantamento. Ademais, a própria decisão consignou que o levantamento deveria se dar apenas após a respectiva preclusão. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Ademais, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível litigância de má-fé, com base no art. 80, II e V do CPC, ante a indução do Juízo de primeiro grau em erro. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025 14:08:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador